Tribunal: TJDFT
Processo: 0745310-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745310-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANNA KELLY ALMEIDA CABRAL AGRAVADO: MIRIZETE DE JESUS DOS SANTOS CONSULTORIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DIANNA KELLY ALMEIDA CABRAL, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0710803-37.2025.8.07.0007, na qual contende com MIRIZETE DE JESUS DOS SANTOS CONSULTORIA - ME. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade de ID 251528162, nos seguintes termos (ID 253318970): “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial da executada DIANNA KELLY ALMEIDA CABRAL. A curadoria alega a existência de violação ao princípio do juiz natural, argumentando que a execução foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, embora a nota promissória indique como local de pagamento Brasília/DF e a executada possua domicílio em Águas Lindas/GO. Requer, assim, a remessa dos autos a uma das Varas de Execução de Título Extrajudicial da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Intimada, a exequente se manifestou no ID 253197680, solicitando a manutenção da execução neste juízo. É o breve relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. Em decisão que reflete o consenso jurisprudencial sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa idôneo para o efeito de suscitar nulidades referentes às condições da ação executiva ou a seus pressupostos processuais, notadamente aos vícios objetivos do título executivo, concernentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que o vício apontado seja cognoscível de ofício pelo juiz e dispense dilação probatória.” (REsp. 798.154/PR, 3a T., rel. Min. Massami Uyeda, DJe 10.05.2012). O cabimento da exceção de pré-executividade, portanto, está adstrito a dois parâmetros bem definidos. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com os marcos processuais da execução. No presente caso, observo que o exequente é domiciliado em Taguatinga/DF, conforme se verifica na petição inicial de ID 234669992, de modo que não prospera a alegação de escolha aleatória do foro. Além do mais, a competência territorial, que é de natureza relativa, não está sujeita ao conhecimento de ofício pelo magistrado e deve ser arguida em embargos à execução. Sobre o tema, veja-se julgado deste Egrégio Tribunal: Tratando-se a alegação do agravante de incompetência territorial, incompetência essa relativa, não há que se falar em matéria de ordem pública e possível de ser conhecida de ofício pelo Juízo. Dessa forma, não se cuida de fundamentação que possa ser arguida mediante exceção de pré-executividade (TJDFT, 07049290520198070000 DF 0704929-05.2019.8.07 .0000, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 04/09/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2019). Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 251528162. Por fim, não havendo embargos à execução recebidos com efeito suspensivo ou o pagamento do débito, certifique-se e, ato contínuo, intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob risco de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Vindo a planilha de débitos, prossiga-se com os atos constritivos determinados no ID 235124543 (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER). Publique-se". Em seu recurso, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender o processo de execução no 0710803-37.2025.8.07.0007; o deferimento da gratuidade de justiça, por estar representada pela curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal; e, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a incompetência do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, determinando-se a remessa dos autos para uma das Varas de Execução de Título Extrajudicial da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Sustenta estar presente a probabilidade do direito, uma vez que o título executivo (nota promissória) indica como local de pagamento a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, e que o domicílio da executada é Águas Lindas/GO. Alega configurar o ajuizamento da execução em Taguatinga/DF escolha aleatória de foro, em afronta ao princípio do juiz natural. Argumenta poder acarretar a manutenção do processo na vara de origem, constrição patrimonial indevida, além de eventual nulidade dos atos processuais, caso o recurso seja provido. Afirma poder ser a competência territorial reconhecida de ofício, conforme jurisprudência do TJDFT, e que a exceção de pré-executividade é meio adequado para arguição da matéria. Requer a redistribuição do feito para o foro competente, conforme previsto no §5o do art. 63 do CPC. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. A parte não recolheu o preparo pois encontra-se patrocinada pela Defensoria Pública. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com o inciso IV do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando o “recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça”. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial da executada DIANNA KELLY ALMEIDA CABRAL. A curadoria alega a existência de violação ao princípio do juiz natural, argumentando que a execução foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, embora a nota promissória indique como local de pagamento Brasília/DF e a executada possua domicílio em Águas Lindas/GO. Requer, assim, a remessa dos autos a uma das Varas de Execução de Título Extrajudicial da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade de ID 251528162, na qual a Defensoria Pública pugnava pela remessa dos autos a uma das Varas de Execução de Título Extrajudicial da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. A questão em discussão consiste na possibilidade de declínio de competência territorial de ofício, com base na nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, dada pela Lei no 14.879, de 4/6/2024, vigente à época da propositura da demanda, autos distribuídos em 2025. A Lei no 14.879/2024 conferiu nova redação ao art. 63, § 1o, do CPC e acrescentou o § 5o ao mesmo dispositivo, estabelecendo: “§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” A jurisprudência do STJ tem afastado a Súmula no 33 em tais situações, reconhecendo a superação parcial da vedação à declaração de incompetência relativa de ofício em caso de foro aleatório. Vejamos: “[...] 3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito aos limites para a modificação da competência relativa mediante eleição de foro. A nova redação do § 1o do dispositivo dispõe que ‘a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor’. 4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC. 5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2o). O estabelecimento desse marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. 7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ. 8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em 27/1/2023, antes vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da competência em razão da prorrogação da competência relativa. 9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ora suscitante.” (CC no 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, DJEN: 13/2/2025.). Apesar de a Súmula no 33 do STJ ainda permanecer formalmente vigente, a própria Corte Cidadã tem reconhecido, conforme o julgado retro, o entendimento de ser possível o reconhecimento da abusividade de ofício, sob a condição de a ação ter sido ajuizada após a entrada em vigor da Lei no 14.879/2024, hipótese verificada nos presentes autos. Lado outro, a jurisprudência deste TJDFT tem rechaçado a utilização de Brasília como “foro nacional” em razão exclusiva da sede formal da parte ré, como reiteradamente decidido: “[...] 3. A competência territorial relativa pode ser declinada de ofício quando caracterizada a prática abusiva de escolha aleatória do foro, conforme autoriza o art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024. [...] 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT tem reconhecido que o ajuizamento em foro aleatório viola o princípio do juiz natural, sendo legítima a intervenção judicial de ofício para corrigir distorções decorrentes do fórum shopping’. 7. Embora a Súmula 33 do STJ disponha que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, sua aplicação não é absoluta, sendo superada quando há ofensa a princípios constitucionais como a legalidade, a isonomia e a eficiência processual. [...] 2. É legítima a declinação de competência territorial de ofício quando verificada prática abusiva de escolha de foro, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. 3. O princípio do juiz natural e a necessidade de equilíbrio na distribuição de demandas justificam o controle judicial sobre a escolha do foro, mesmo em hipóteses de competência relativa. 4. A modernização do processo eletrônico não autoriza o ‘fórum shopping’ e não elimina os critérios legais de fixação de competência. [...].” (0706000-32.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 25/6/2025.); “[...] 4. A alteração promovida pela Lei no 14.879/2024 ao art. 63 do CPC reforça a vedação ao forum shopping, qualificando como prática abusiva a escolha arbitrária de foro sem base nos critérios legais de competência territorial. 5. A faculdade processual conferida ao consumidor quanto à escolha do foro não é absoluta e deve ser exercida com observância aos princípios da boa-fé objetiva e do juiz natural. [...] 8. A jurisprudência majoritária do TJDFT e do STJ corrobora a possibilidade de o juízo declinar de ofício da competência territorial quando identificada a aleatoriedade na eleição do foro, mesmo em relações de consumo, a fim de preservar o princípio do juiz natural. [...] Tese de julgamento: 1. A escolha do foro pelo consumidor deve respeitar os princípios da boa-fé objetiva e do juiz natural, sendo vedada a eleição aleatória ou estratégica de juízo sem nexo razoável com a causa. 2. A nova redação do art. 63 do CPC, dada pela Lei no 14.879/2024, autoriza o reconhecimento de ofício da abusividade na eleição de foro. 3. O forum shopping compromete a segurança jurídica e a isonomia processual, justificando o declínio de competência mesmo sem provocação da parte. [...].” (0708525-84.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 4/6/2025.); “[...] 2. A prerrogativa dada ao consumidor para escolher o foro para ajuizamento da ação contra o fornecedor deve ser analisada conforme uma revisitação da relatividade da incompetência territorial, nos termos do § 5o, do artigo 63, do Código de Processo Civil. 3. A interpretação histórica do dispositivo acima mostra uma preocupação com o Processo Judicial Eletrônico e a estabilidade do Sistema de Justiça, dada a facilidade de se ajuizar ações em locais distantes do domicílio do autor. Se o dispositivo está a ser utilizado para proteger a Justiça do Distrito Federal da multiplicação de ações as quais deveriam ser processadas em outras unidades da federação, ele também deve ser acionado para evitar o desbalanceamento da distribuição entre as Circunscrições Judiciárias e a divisão da força de trabalho calculada pela Administração Superior do Tribunal, com prejuízo imediato aos jurisdicionados. [...].” (0708006-12.2025.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, DJE: 2/6/2025.); “[...] 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil – CPC estabelece justamente que ‘o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código’. 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 4. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping). 5. As condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 6. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 7. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 8. A Lei 14.879/2024 promoveu importantes alterações em matéria de competência no CPC. Foi incluído no art. 63 o § 5o com a seguinte redação: ‘O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.’ 9. A opção injustificada do autor pelo foro da sede da pessoa jurídica – sobretudo nas hipóteses de ações de massa – deve ser considerada abusiva por gerar excesso de judicialização em determinado território e, em consequência, prejudicar a efetividade e a economia processual. [...].” (0706673-25.2025.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, DJE: 7/5/2025.). No caso dos autos, a executada é domiciliada em Taguatinga/DF, conforme se verifica na petição inicial de ID 234669992, de modo que não prospera a alegação de escolha aleatória do foro. Assim, nos termos do art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho na íntegra a decisão agravada. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2025 14:37:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador